Tribunal: TJSP
Processo: 2085347-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Decisão agravada que deferiu a inclusão do Município recorrente no polo passivo da ação. Agravo de instrumento a que se negou seguimento, por não configurar nenhuma das hipóteses legais de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Questão que pode ser regularmente discutida em sede de recurso

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Decisão agravada que deferiu a inclusão do Município recorrente no polo passivo da ação. Agravo de instrumento a que se negou seguimento, por não configurar nenhuma das hipóteses legais de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Questão que pode ser regularmente discutida em sede de recurso de apelação. Inexistência de urgência a justificar a aplicação da tese fixada no Tema no 988 do STJ. Manutenção do julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085347-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
MUNICÍPIO DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o julgado e Negaram
provimento ao recurso, V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), OTAVIO ROCHA E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2085347-06.2019.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 2/3
Voto no 38351
Processo no 2085347-06.2019.8.26.0000
Recorrente: Município de Praia Grande
Recorrido: Ministério Público de São Paulo
Comarca de Praia Grande
Juiz prolator: Enoque Cartaxo de Souza
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE READEQUAÇÃO
ART.
1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Decisão agravada
que deferiu a inclusão do Município recorrente no polo passivo da
ação. Agravo de instrumento a que se negou seguimento, por não
configurar nenhuma das hipóteses legais de cabimento previstas
no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Questão que pode
ser regularmente discutida em sede de recurso de apelação.
Inexistência de urgência a justificar a aplicação da tese fixada no
Tema no 988 do STJ. Manutenção do julgado.
Vistos;
O Município de Praia Grande interpôs recurso
especial em face do v. acórdão por meio do qual a D. Turma
Integrante desta Colenda 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão
monocrática que havia negado seguimento ao agravo de
instrumento tirado de ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público de São Paulo, por não configurar nenhuma das hipóteses
legais de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de
Processo Civil.
O Exmo. Senhor Des. Presidente da Seção de
Direito Público, considerando o julgamento do mérito do REsp no
1.696.396/MT, Tema n. 988 do STJ, determinou a reapreciação da
questão pelo colegiado, nos termos do art. 1030, II, do CPC.
É o relatório. Passo o ao voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2085347-06.2019.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 3/3
Não
concebo
hipótese
de
se
promover
a
alteração do julgado à luz da tese fixada no julgamento do REsp
no 1.696.396/MT (Tema n. 988 do STJ)
representativo de
controvérsia, segundo a qual “O rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento
quando
verificada
a
urgência
decorrente
da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”.

É que a questão tratada no agravo de
instrumento ao qual se negou seguimento diz respeito à inclusão
do Município recorrente no polo passivo da demanda, a pedido do
autor da ação, o Ministério Público estadual.
E como constou da r. decisão recorrida, além de
não se tratar de nenhuma das hipóteses de cabimento do recurso
de agravo de instrumento previstas no rol do art. 1.015 do CPC,
não se verifica a urgência exigida na tese fixada (Tema no 988), já
que a discussão acerca da regularidade da inclusão do Município e
até mesmo da legitimidade ad causam poderão ser apreciadas
regularmente quando do julgamento do recurso de apelação.
Diante do exposto, voto no sentido da manutenção
do julgado, com determinação de devolução dos autos à D.
Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, com as homenagens
de estilo.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR